Tribunal: TJMT
Processo: 0003561-84.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003561-84.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 378.093.341-15 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), FATIMA MARIA MOTA FRANCA - CPF: 846.079.041-04 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), DANIELA MOTA FRANCA BERRO - CPF: 627.860.081-15 (EMBARGANTE), GUSTAVO MOTA FRANCA - CPF: 688.761.061-20 (EMBARGANTE), MARCELO MOTA FRANCA - CPF: 925.933.991-04 (EMBARGANTE), EURIBIADES DOS SANTOS FRANCA - CPF: 067.977.256-15 (EMBARGANTE), TAYNA GAZOLA SODRE - CPF: 046.129.401-05 (EMBARGADO), LUCIMAR JUSTINO SODRE - CPF: 824.921.821-34 (EMBARGADO), EMERSON GLAUCIO BERRO - CPF: 663.795.391-15 (EMBARGANTE), PAULA TAVARES DE CARVALHO FRANCA - CPF: 941.297.111-72 (EMBARGANTE), FERNANDA GRAZIELLA NOGUEIRA DUARTE - CPF: 950.214.851-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EURIBIADES DOS SANTOS FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO), IONIQUELE DE SOUZA GUIRO - CPF: 024.426.771-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - CPF: 779.237.231-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), DEBORA LUIZA DE MELO GOMES - CPF: 029.991.951-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE QUANTO À MAJORAÇÃO. ESCLARECIMENTO PRESTADO. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Fátima Maria Mota França e outros, contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso da parte contrária. Sustentam obscuridade quanto à interpretação da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em esclarecer a forma de cálculo da majoração de honorários advocatícios prevista no acórdão embargado, em razão da redação que, segundo os embargantes, permite dupla interpretação quanto à base de cálculo do acréscimo percentual.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Embora o acórdão tenha expressamente fixado o aumento dos honorários em 2%, a ambiguidade quanto ao critério de cálculo justifica o acolhimento para fins de esclarecimento.

5. A majoração prevista deve ser compreendida como acréscimo de dois pontos percentuais sobre os honorários fixados na sentença, elevando o total de 10% para 12% sobre o valor dado à causa, atualizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, exclusivamente para prestar esclarecimento, sem efeitos modificativos no julgado.

Tese de julgamento:

“A majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC deve ser compreendida como acréscimo de dois pontos percentuais sobre o percentual originalmente fixado, totalizando 12% sobre o valor da causa.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA e outros,
contra acordão sob minha relatoria que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte contrária.

Alega obscuridade quanto a interpretação dos honorários advocatícios: “Ocorre que a redação adotada pode ensejar dupla interpretação quanto à base de cálculo da majoração. É possível compreender que os 2% referem-se a um acréscimo sobre o percentual anteriormente fixado (isto é, 2% sobre os 10%, o que resultaria em 10,2%). Ou ainda que representam um acréscimo de 2 pontos percentuais à base original (isto é, totalizando 12% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico). Tal ambiguidade pode gerar insegurança jurídica e questionamentos na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto ao valor devido a título de honorários advocatícios.”.

Requerem o saneamento do vício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA e outros,
contra acordão sob minha relatoria que, a unanimidade desproveu o recurso.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O acordão expressamente dispôs: “Majoro em 2% os honorários advocatícios, fixados na sentença, em observância ao §11o., do artigo 85 do CPC.”

No que tange à obscuridade, embora não exista no acordão, aproveito para esclarecer que a majoração de honorários advocatícios em 2 pontos percentuais deve ser compreendida como elevação do total de 10% para 12%, sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025